Tribunal: TJDFT
Processo: 0754556-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754556-96.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KAMILA NAJAR NOGUEIRA DE SOUZA RECORRIDO: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO JUNTADO NA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC/15. 2. Em regra, nas ações em que se busca a resolução contratual e a anulação de cláusulas contratuais, o contrato é documento essencial, cuja ausência inviabiliza o regular processamento da demanda. 3. A não apresentação do contrato, mesmo após intimação para emenda, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15. 4. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). 5. No caso concreto, a Autora não apresentou elementos robustos capazes de evidenciar a dificuldade na obtenção do documento, apta a justificar a inversão do ônus probatório em seu favor. 6. A juntada extemporânea do contrato em sede recursal não convalida a irregularidade processual, por configurar preclusão temporal. 7. Uma vez indeferida a inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre a parte Autora, ainda que não tenha havido citação da parte ré. 8. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ. 9. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15). 10. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, deve ser observada a gradação contida no § 2o do artigo 85 do CPC/15, que constitui regra geral. 11. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 4o, 6o, 300, 320, 373, §1o, 489, §1o, incisos I e IV, 537, §1o, 927 e 932, inciso IV, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, 319 do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, §1o, inciso III, e §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a juntada do contrato em sede recursal não causa prejuízo à parte adversa, especialmente por ter agido com boa-fé. Argumenta que a extinção do processo por ausência do contrato escrito afronta o artigo 320 do CPC, pois há provas suficientes da relação contratual, como comprovantes de pagamentos, boletos, extratos e recibos. Acrescenta que o artigo 319 do CC presume a existência do contrato diante de pagamentos reiterados sem oposição do credor. Suscita ofensa aos princípios do acesso à justiça, da celeridade processual, da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas. Ressalta que é admitida a juntada de documentos na fase recursal, desde que respeitados o contraditório e a ausência de má-fé. Enfatiza que não houve ofensa ao contraditório, nem má-fé, e que o contrato não essencial à propositura da ação, podendo ser substituído por outros meios de provas. Articula, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, em face da vulnerabilidade técnica e econômica. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIANA DIAS DA SILVA, OAB/DF 81.343, bem como que a recorrente seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos I e IV, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 4o, 6o, 300, 320, 373, §1o, 537, §1o, 927 e 932, inciso IV, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, 319 do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, §1o, inciso III, e §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.175.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025. No tocante ao pedido da parte recorrida de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIANA DIAS DA SILVA, OAB/DF 81.343, nos termos formulados no ID 75083886. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028